Tribunal: TJSP
Processo: 1004978-22.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à rescisão do contrato celebrado entre as partes, à restituição dos valores pagos e à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença – Pedido não apreciado – Perda do objeto do recurso – Superveniência de celebração de acordo – Homologação do acordo e da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à rescisão do contrato celebrado entre as partes, à restituição dos valores pagos e à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença – Pedido não apreciado – Perda do objeto do recurso – Superveniência de celebração de acordo – Homologação do acordo e da desistência do recurso – APELAÇÃO não conhecida.